Tribunal: TJMT
Processo: 1025118-98.2025.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025118-98.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DE MORAIS - CPF: 991.032.221-87 (APELANTE), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. FALTA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. CONTRATO PREFIXADO COM CUSTO EFETIVO TOTAL INFORMADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, julgou procedente o pedido e consolidour a propriedade do bem em favor da instituição credora, rejeitando pretensão revisional de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização diária de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação numérica expressa da taxa diária, em contrato prefixado com custo efetivo total informado; (ii) estabelecer se eventual abusividade dos encargos seria apta a descaracterizar a mora e afastar a procedência do pedido da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. A indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, não sendo exigida a indicação autônoma da taxa diária.

5. A falta de uniformização da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça permite a adoção de orientação jurisprudencial que dispensa a indicação da taxa diária, especialmente em contratos prefixados.

6. Em contratos com parcelas fixas e custo efetivo total informado, inexiste prejuízo informacional ao consumidor, pois são previamente conhecidos o valor das prestações e o custo global da operação.

7. A cláusula de capitalização diária, quando expressamente pactuada e acompanhada das taxas mensal e anual e do custo efetivo total, não configura abusividade.

8. A inexistência de encargos abusivos no período de normalidade contratual impede o afastamento da mora, conforme orientação firmada em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula de capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato bancário prefixado com indicação das taxas mensal e anual e do custo efetivo total, ainda que ausente a taxa diária. 2. A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas n. 297, 381, 539 e 541; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp n. 1.826.463/SC; STJ, REsp n. 1.568.290/RS; TJMT, N.U 1022412-45.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1042779-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.02.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cristiane de Morais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade plena do veículo Chevrolet Prisma Joy 1.0, chassi n. 9BGKL69U0KG368964, placas QCD2J45, em favor da instituição financeira credora fiduciária, nos termos do art. 3º e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 911/1969, rejeitando, outrossim, a pretensão revisional deduzida pela Ré em sede de contestação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação numérica expressa da taxa diária, o que, em seu entendimento, viola o dever de informação adequada ao consumidor, com fundamento nos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp n. 1.826.463/SC e do REsp n. 1.568.290/RS.

Argumenta, como consectário lógico da abusividade alegada, a descaracterização da mora, o que imporia a improcedência do pedido da Ação de Busca e Apreensão e a restituição do bem apreendido.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a inversão do ônus da prova, a devolução do veículo, ou, alternativamente, a conversão do bem em perdas e danos, além da aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Contrarrazões apresentadas no Id. 350301366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Cristiane de Morais
, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, visando à consolidação da propriedade plena do veículo Chevrolet Prisma Joy 1.0, chassi n. 9BGKL69U0KG368964, placas QCD2J45, dado em garantia de alienação fiduciária no âmbito de financiamento formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de inadimplemento das obrigações assumidas pela devedora fiduciante.

A Requerida, em sede de contestação, não se limitou a impugnar a regularidade da mora, deduzindo pretensão revisional de cláusulas contratuais. Sustentou a abusividade da previsão de capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação numérica expressa da taxa diária correspondente, alegando violação ao dever de informação adequada imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, e requereu, como consequência direta desse reconhecimento, a descaracterização da mora e a improcedência da demanda.

Após a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a regularidade das cláusulas contratuais impugnadas, afirmando a higidez da mora constituída mediante notificação extrajudicial e consolidou a propriedade plena do bem em favor da instituição credora fiduciária, sem acolher a revisão contratual pretendida pela Ré.

Irresignada, a Requerida interpôs este Recurso de Apelação, reiterando as teses defensivas e pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a duas questões conexas e logicamente encadeadas: a primeira, de natureza substancial, consiste em saber se é abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação numérica expressa da taxa diária, à luz do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, em contrato prefixado com custo efetivo total informado; a segunda, de natureza consequencial, consiste em saber se o eventual reconhecimento dessa abusividade seria suficiente para descaracterizar a mora da devedora fiduciante, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28), tornando improcedente a ação de busca e apreensão.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sujeitando-se, portanto, ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme Verbete Sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso, todavia, não importa a substituição automática das normas de regência dos contratos bancários, tampouco autoriza o reconhecimento de ofício de eventual abusividade de cláusulas contratuais, vedação expressamente consagrada no Enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cujo alcance é plenamente pertinente ao caso, no qual a revisão foi deduzida pela própria parte em contestação.

A legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, para os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo exigida, para sua validade, apenas a pactuação de forma expressa e clara, tal como disposto no Enunciado n. 539 da Súmula daquele Tribunal.

O Enunciado n. 541 do mesmo sodalício complementa essa orientação ao estabelecer que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é "suficiente" para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O termo "suficiente", de sentido inequívoco, afasta a exigência de qualquer requisito adicional não expressamente previsto no enunciado, como seria a indicação autônoma e destacada da taxa diária.

Não se ignora a existência de precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em sentido diverso, exigiram a informação expressa da taxa diária como condição de validade da capitalização nessa periodicidade.

Esses precedentes, contudo, não ostentam eficácia vinculante sobre as instâncias ordinárias, porquanto a questão específica relativa à exigibilidade da taxa diária em contratos prefixados com custo efetivo total informado não foi submetida à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça para fins de uniformização.

Persiste, até o momento, divergência entre a Terceira e a Quarta Turma daquela Corte Superior sobre o tema, o que legitima as instâncias locais a adotarem qualquer das orientações em conflito, sem que daí resulte violação de precedente qualificado.

A controvérsia assume contornos ainda mais nítidos quando se considera a natureza específica do contrato sub judice. Cuida-se de financiamento prefixado, com parcelas mensais fixas e custo efetivo total expressamente previsto no instrumento contratual.

Nessa modalidade, o risco informacional que justifica, teleologicamente, a exigência da taxa diária simplesmente não se verifica: o consumidor conhece, desde o momento da contratação, o valor exato de cada parcela, o montante total a ser pago e o custo global da operação.

A capitalização diária, em contratos dessa natureza, produz seus efeitos exclusivamente no âmbito matemático de formação da taxa equivalente, sem qualquer repercussão prática sobre o valor das prestações mensais, que são fixas e invariáveis durante toda a vigência do contrato.

Exigir a indicação numérica da taxa diária em tal contexto corresponderia a impor ao consumidor uma informação que, rigorosamente, nada altera em seu planejamento financeiro nem em sua capacidade de controle prévio dos encargos assumidos.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente e convergente deste Tribunal de Justiça. Esta Primeira Câmara de Direito Privado, em julgado proferido em 03 de fevereiro de 2026, fixou orientação no sentido de que é válida a capitalização diária de juros expressamente pactuada em contrato bancário prefixado, ainda que ausente a indicação numérica da taxa diária, quando informadas as taxas mensal e anual e o custo efetivo total (N.U 1022412-45.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026).

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado assentou que é válida a cláusula de capitalização diária de juros em contrato bancário celebrado após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação das taxas mensal e anual para evidenciar a forma de incidência dos encargos (N.U 1042779-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026).

Esses precedentes, emanados de distintas Câmaras deste Tribunal em período recente e convergente, sinalizam a orientação que deve prevalecer no âmbito desta Corte.

Na hipótese, a Cédula de Crédito Bancário prevê, de forma expressa, a capitalização diária dos juros remuneratórios, com indicação das taxas mensal (2,32% ao mês) e anual (27,79% ao ano).

A taxa anual é manifestamente superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia, nos termos do Enunciado n. 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a regular pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

O custo efetivo total da operação foi igualmente consignado no instrumento contratual, conferindo ao consumidor visão integral dos encargos assumidos desde a contratação. Não se constata, portanto, qualquer vício informacional ou onerosidade excessiva apta a caracterizar abusividade da cláusula impugnada.

Afastada a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, não há falar em descaracterização da mora.

Nos termos da Orientação 2 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 28), o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual constitui pressuposto necessário para o afastamento da mora.

Inexistindo esse reconhecimento, o inadimplemento da Apelante permanece hígido e apto a legitimar a busca e apreensão do bem dado em garantia. A mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, em observância ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a sua regularidade formal ou material.

Quantos aos demais pedidos formulados pela Apelante (devolução do veículo, conversão em perdas e danos e aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969) constituem consequências lógicas da tese principal, que não foi acolhida, razão pela qual ficam igualmente afastados.

Registra-se, por oportuno, que a multa de 50% prevista no dispositivo legal mencionado pressupõe, cumulativamente, sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão e alienação comprovada do bem pelo credor, pressupostos que não se verificam nos autos.

Mantida a regularidade das cláusulas contratuais e caracterizada a mora da devedora fiduciante, impõe-se a consolidação da propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 911/1969, tal como determinado na sentença recorrida.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do Apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026